Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VEP. RECURSO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DE VISITA A CUNHADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUERENTE QUE VISITA OUTRO INTERNO, QUE É SEU IRMÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. No entanto, referido direito não é absoluto, pois o parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que o Diretor estabelecimento prisional poderá restringir ou suspender o direito, por meio de ato motivado.
2. Tenha-se em consideração que a restrição de direitos de visitas a pessoas presas não é uma exclusividade dos Sistemas Penitenciários. Muitas outras restrições existem sem que, com isso, se alegue qualquer restrição de direitos, a exemplos de restrição dos direitos dos menores a eventos e uso de bebidas alcoólicas, restrições à torcidas organizadas em estados de futebol, ingresso em estabelecimentos de produção de energias elétricas e de raios "x", em parques ecológicos, santuários e reservas, em hospitais e ambientes de terapias intensivas, quartéis e reservatórios, ambientes sacros e, inúmeras outras restrições ou proibições. Em estabelecimentos penais, estas exigências se avolumam em face da necessidade da garantia de todos.

3. No caso concreto, nem mesmo foi negado o direito de visita da requerente, apenas se não lha permitiu que visitasse simultaneamente dois internos, o que está dentro de uma razoabilidade, eis que se precisa, como já se consignou, de limites mínimos de segurança que refletirá em benefício de todos, em respeito a regras comuns após estudos e impostas a todos; e não somente ao interesse da postulante.

4. Negado provimento ao recurso de agravo.